Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os autores, herdeiros do apelado Antônio Augusto Gentil Cabral, anexaram documento para demonstrar que aderiram ao acordo homologado pelo e. STF, conforme interesse referido em documento de ID 9350102. Porém, informaram que a adesão ao acordo foi negada pelo Banco do Brasil sob a justificativa de que as partes já teriam recebido os valores objeto do presente litígio. Em contrapartida, os autores negam ter recebido qualquer valor referente ao presente processo. Diante disto, o Banco do Brasil foi intimado para comprovar o pagamento dos valores ora questionados e apresentou petição ID 34972964, requerendo a juntada de comprovantes de saques relacionados ao falecido, resgates feitos de depósitos judiciais e saques realizados nas contas do cliente, anexando documentos de ID 34972965, ID 34972966, ID 34972967 e ID 34972968. Os herdeiros do falecido foram intimados a se manifestar e, em petição de ID 36085467, informaram que os comprovantes de saques juntados pelo Banco do Brasil não são referentes a pagamentos do presente processo, mas sim a transferências correspondentes ao inventário do Sr. Augusto Gentil Cabral, processo n. 2009.01.1.155219-6, valores que estavam depositados na conta do falecido. Juntaram documentos de ID 36085468 e ID 36085469. O Branco do Brasil foi regularmente intimado a se manifestar sobre a petição de ID 36085467 e documentos de ID 36085468 e ID 36085469, quedando-se inerte, conforme registro de ciência realizado no ID 36890447. Diante disso, intime-se o Banco do Brasil a comprovar o pagamento dos valores ora questionados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, na forma do artigo 77, inciso IV, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora